Tribunal: STF
Processo: ACO 1527
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição (Pet 81.908/2022) apresentada pelo Consórcio OAS/CARIOCA/MENDES, requerendo, em síntese: i) a “juntada dos documentos acostados à presente, por considerarem relevante que o julgamento da presente ACO seja levado a efeito levando em conta os desdobramentos do AIIPM nº 32000607 na esfera administrativa. ”; e ii) “com a suspensão do julgamento e prévia manifestação das partes inclusive para alteração do voto do i. Ministro Relator”. (eDOC 87)



    Justifica seu requerimento com base nos seguintes fundamentos:



    “1. Após anulado o início do julgamento em razão de nulidade reconhecida pela decisao e-DOC 63, o caso em epígrafe foi incluído em pauta de julgamento virtual iniciado no dia 05/08/2022, oportunidade em que foi disponibilizado voto do i. Ministro Relator que, dispensando a produção de provas e julgando o feito antecipadamente, submeteu ao colegiado voto propondo a condenação dos réus, com exceção do Município de Carapicuíba, ao pagamento de indenização por supostos danos ambientais morais à coletividade.



    2. O julgamento antecipado foi justificado porque a deposição de materiais não inertes na Lagoa seria supostamente incontroversa, pois haveria confissão da CETESB em sua contestação ao citar auto de infração por ela lavrado e multa aplicada ao DAEE (AIIPM nº 32000607 - e-DOC 13 – Pág. 55) pela suposta deposição de material não inerte na ‘Lagoa’, o que seria comprovado pelo Parecer Técnico da CETESB nº 02/03/E/C/EEQ (e-DOC 13 – Págs. 41/53).



    3. Diz o voto que “após novas análises das amostras do material que estava sendo retirado do rio Tietê -, o DAEE foi autuado e, posteriormente, multado pela Cetesb, por: ‘ter transportado e depositado material dragado não inerte proveniente da obra de Rebaixamento da Calha do Rio Tietê ....’.



    4. Aduz que ‘Os breves elementos contidos no auto de infração já permitem vislumbrar os indícios de ilegalidade que ocorreram nas obras de rebaixamento da calha do rio Tietê-Trecho II.’ Afirma, ainda, que ‘Esse parecer [Parecer Técnico nº 02/03/E/C/EEQ] explicitou os motivos que levaram a Cetesb a multar o DAEE, qual seja: a deposição de material não inerte na lagoa de Carapicuíba, o que pode ocasionar risco ao meio ambiente e também à saúde das pessoas que frequentavam a área.’



    5. Ocorre que, conforme os documentos que instruem esta petição, o auto de infração AIIPM nº 32000607 (doc. 1) foi anulado pela própria CETESB, com a cassação da multa aplicada (doc. 3), em razão do provimento de recurso administrativo do DAEE (doc. 02) instruído com estudos topológicos.



    6. Os estudos topológicos do DAEE apresentam razões técnicas quanto à ausência de deposição de material não inerte na Lagoa, em especial pela profundidade do material escavado.



    7. Realça-se que as peticionárias tiveram acesso à documentação ora colacionada recentemente (doc. 4), e o fizeram diante do valor probante definitivo atribuído ao AIIPM nº 32000607, não obstante se trate de um auto de infração produzido antes da instauração até mesmo do contraditório administrativo. Além disso, esse auto fora lavrado em processo no qual as empresas ora peticionárias e o Consórcio por elas integrado não figuraram como infratoras.



    8. Cabe destacar que a decisão ora colacionada aos autos foi proferida em processo administrativo em que o Consórcio OAS/CARIOCA/MENDES não era parte e apenas se tornou conhecida a partir do recente requerimento de acesso ao inteiro teor dos autos realizado no dia 13.09.2022, conforme o doc. 4, o que, à luz do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, permite a sua juntada neste momento processual, oportunidade em que a documentação deverá ser levada em consideração, não obstante já iniciado o julgamento, nos termos dos arts. 489, §1º, IV e 933, § 1º, do CPC, com a suspensão do julgamento e prévia manifestação das partes inclusive para alteração do voto do i. Ministro Relator.



    9. Diante de todo o exposto, as peticionárias requerem a juntada dos documentos acostados à presente, por considerarem relevante que o julgamento da presente ACO seja levado a efeito levando em conta os desdobramentos do AIIPM nº 32000607 na esfera administrativa”. (eDOC 87, grifo nosso) 



    Pois bem. 



    Para melhor compreensão da fase em que o processo se encontra, farei um breve relato dos últimos acontecimentos dos autos.



    Trata-se de ação cível originária, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público Federal e pela União, em face do Estado de São Paulo, do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), da Prefeitura Municipal de Carapicuíba/SP, do Consórcio CBPO-Queiroz Galvão (CONSTRUCAP), do Consórcio OAS-Carioca-Mendes, do Consórcio Andrade Gutierrez/MAPE, e do Consórcio Camargo Corrêa-ENTERPA-SERVENG, objetivando a reparação de danos ambientais na Lagoa Carapicuíba, no Estado de São Paulo, decorrentes de depósito de material não inerte e contaminado proveniente das obras de alargamento e aprofundamento da calha do Rio Tietê. (eDOC 7, p. 5) 



    O processo foi incluído em pauta para julgamento em sessão virtual de 29.4.2022 a 6.5.2022. Iniciado este, houve pedido de vistas do Ministro Alexandre de Moraes. (eDOC 53)



    Devolvido o pedido de vista, o processo foi novamente incluído em pauta para julgamento.



    A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) peticionou nos autos, requerendo a nulidade de todos os atos praticados neste feito, porquanto não teria havido a devida intimação do órgão ambiental em comento. (eDOC 54)



    Compulsando os autos, verificou-se que, de fato, embora a Cetesb tenha constado como ré desta ação cível originária desde a remessa dos autos a esta Corte, pela Justiça Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, os(as) advogados(as) do referido órgão ambiental não foram cadastrados(as) no sistema e, consequentemente, a citada requerida não foi intimada dos seguintes atos processuais (sem qualquer conteúdo decisório): i) manifestar-se a respeito das considerações feitas pela Procuradoria-Geral da República, sobre o acordo relativo ao objeto da causa celebrado perante a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF); e ii) oportunidade de, querendo, contrapor às manifestações deste mesmo órgão sobre a composição amigável da pretensão indenizatória (eDOC 28, p. 155).



    Assim, ponderando: (i) o erro cometido na autuação deste processo pela Secretaria Judiciária desta Corte no momento que os autos foram aqui aportados; (ii) a desídia dos(as) procuradores(as) da Cetesb em informarem tal fato nos autos, apesar de terem conhecimento de que esta demanda havia sido remetida ao STF e, contraditoriamente, manterem-se inertes até o início do julgamento e (iii) a longa tramitação temporal do feito nesta Corte (11 anos), decidi acolher, em parte, o pedido da Cetesb apenas para declarar a nulidade do início do julgamento virtual realizado em 29.4.2022, considerando que não houve a prática de atos decisórios entre sua última intimação e a inclusão do feito em pauta. (eDOC 63)



    O processo foi novamente inserido no Plenário Virtual, na sessão de 5.8.2022 a 15.8.2022, tendo o Min. Alexandre de Moraes renovado o pedido de vistas (eDOC 86).



    Após a devolução do feito para julgamento pelo Ministro vistor, aprazada para a sessão de 21.10.2022 a 18.10.2022, adveio petição do Consórcio OAS/CARIOCA/MENDES (eDOC 87)



    Era o que cumpria relatar. Decido.



1) Provas Documentais



    Nos termos do art. 369 do Código de Processo Civil:



    “Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.



    O momento em que deve ser produzida a prova documental encontra-se no art. 434 e seguintes do CPC, segundo o qual:



    “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.



    Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes”. (grifo nosso)



    A prova documental geralmente preexiste à lide e, por isso, deve vir anexada à petição inicial (autor) e à contestação (réu), em regra.



    Excepcionalmente, contudo, nosso diploma processual permite a juntada posterior de documento nas seguintes situações:



     



    “Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.



    Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º”. (grifo nosso)



    Portanto, a juntada posterior de documentos é possível nas seguintes situações: i) provar fatos supervenientes, ou seja: “provar fatos ocorridos depois dos articulados” ii) fazer contraprova: “para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”; iii) formados após a petição inicial ou a contestação; e iv) daqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a propositura da petição inicial e da contestação, cabendo à parte, neste último caso, “comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º”.



    Ab initio, insta salientar que o presente julgamento iniciou-se na sessão virtual de 5.8.2022 a 15.8.2022, ocorrendo o pedido de vistas do Min. Alexandre de Moraes, razão pela qual percebe-se a clara extemporaneidade de juntada de novos documentos, diante da preclusão lógico-temporal e da continuidade daquele julgamento já iniciado (art. 134 do RISTF).



    Uma vez iniciado o julgamento, o pedido de vistas não faz com que seja possível as partes peticionarem, juntando documentos após sua desincumbência, após terem acesso ao voto do relator (conhecido desde 29.4.2022 – primeira oportunidade que se iniciou o julgamento), apenas com o intuito de conseguir novo flanco para rebatê-lo.



    Isso porque, verifica-se que houve a anulação do primeiro julgamento, com nova oportunidade de manifestação da Cetesb, não atuando o Consórcio OAS/CARIOCA/MENDES diligentemente, a tempo e modo oportunos, somente vindo tumultuar a tramitação do feito após a inclusão deste processo em pauta para julgamento colegiado, com ciência do teor do voto, em pelo menos outras duas oportunidades.



    As partes tinham conhecimento dos documentos que embasavam a petição inicial do Ministério Público Federal, entre eles o AIIPM nº 32000607, devendo ter sido diligentes à época da contestação e demais peças constantes nos autos.



    Outrossim, o acervo fático probatório que conduz à conclusão do voto não é formado unicamente do citado auto de infração, mas de todos os documentos que compõem o presente feito, cuja fundamentação encontra-se descrita à exaustão em quase 200 (duzentas) laudas, mais notadamente o Parecer Técnico 02/03/E/EEQ, totalmente dissociado daquela autuação.



    Ademais, extrai-se da análise dos últimos documentos juntados pela ré, menos de 36h (trinta e seis horas) antes do reinício do julgamento pelo Plenário Virtual, constata-se que: 



    i) a suposta resposta ao recurso do DAEE é datada de 31.8.2006 (eDOC 97) – e não foi juntada, seja na contestação, seja durante o curso desta demanda, não sendo possível que, uma vez iniciado o julgamento, seja reberta a fase probatória, somente sendo anexado agora aos autos, maliciosamente, para justificar eventual retirada da pauta de julgamento; 



    iii) embora tenha sido solicitada a cópia do processo administrativo pelos causídicos do Consórcio ora peticionante, somente em 13.9.2022, com obtenção de vistas em 15.9.2022 (eDOC 98), ressalta-se que não existia qualquer empecilho em obtê-la anteriormente, nem existe prova de que teria sido impedido o referido acesso em data antecedente; e



    iii) os documentos, recém anexados, apenas indicam que o recurso interposto pelo DAEE teria sido aceito pela Cetesb, unicamente pelo fato de que o destinatário da multa seria, ao mesmo tempo, credor e devedor (eDOC 92, p. 26/36) – calhando mencionar que não foi anexada a resposta administrativa final. Senão vejamos o seguinte excerto:



    “Ora, se esses dispositivos legais permanecem em vigor, cria-se então o absurdo de o DAEE, aqui havido como infrator, tornar-se credor de si mesmo. Por outras palavras: imposta a multa, o produto da arrecadação decorrente da infração constituiria receita do DAEE”.(eDOC 92, p. 26/36)



    Nesse contexto, é impertinente a tentativa de utilização de suposto deferimento do recurso do DAEE – por confundir-se a posição de credor e devedor – para fins de reforço do argumento de que deixaria de existir a prova da ocorrência do ilícito debatido nestes autos.



    No ponto, insta salientar que, para fins do art. 489, § 1º, IV, c/c art. 933, § 1º, ambos do CPC, a única situação que poderia, em tese, repercutir nestes autos seria aquela em que o julgamento do recurso administrativo do DAEE concluísse pela INEXISTÊNCIA do fato previsto no auto de infração, situação que não restou comprovada pela parte peticionante.



    Conclui-se, portanto, que os documentes carreados aos autos pelo Consórcio OAS/CARIOCA/MENDES, em relação às exigências do parágrafo único do art. 435 do CPC, constantes dos eDOCs 89 a 98: 



    i) não se relacionam a fatos supervenientes; 



    ii) não se destinam contrapor outros que foram produzidos nos autos, pois já houve manifestação das partes sobre os documentos apresentados, tanto pelo autor, quanto pelo réus e demais interessados; e



    iii) não há nenhuma comprovação de o porquê não ter tido acesso anteriormente ao processo administrativo ou demonstrado eventual impedimento.



    Em relação a todos esses documentos, caberia ao consórcio peticionante demonstrar em sua petição, o motivo que o impediu de juntá-los anteriormente, na forma do parágrafo único do art. 435 do CPC, o que, como visto, não ocorreu.



    Ou seja, o réu, de forma genérica, após o conhecimento do voto, apenas protesta pela juntada de prova documental suplementar extemporânea e sem pertinência, cerca de 36 (trinta e seis) horas antes do julgamento pelo Plenário Virtual e apesar de os presentes autos serem permeados de debates jurídicos, que tramitam há pelo menos 19 (dezenove) anos no Poder Judiciário.



    É dever da parte demonstrar que a juntada de documentos extemporâneos tem como finalidade alguma das situações previstas em lei (art. 435 do CPC), para que o juiz possa avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º do CPC, segundo o qual, “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.



    Ausente qualquer fundamentação da parte nesse sentido:



    “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.



    Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.



    Desse modo, ausente qualquer justificativa válida em relação à extemporaneidade dos documentos carreados nos eDOCs 89 a 98, considero sua juntada desnecessária, impertinente e protelatória, neste estágio processual, razão pela qual deverão ser desentranhados dos autos, após a finalização do julgamento assíncrono. 



2) Dispositivo



    Ante o exposto, indefiro os pedidos de juntada de prova documental e de retirada do processo da pauta de julgamento da sessão do Plenário virtual de 21.10.2022 a 28.10.2022, determinando que sejam desconsiderados e desentranhados dos autos os documentos constantes dos eDOCs 89 a 98, devendo a Secretaria proceder à sua exclusão e devolução à parte, por absoluta impertinência e/ou extemporaneidade, APÓS A FINALIZAÇÃO DO JULGAMENTO VIRTUAL.



    Publique-se. Intimem-se, COM URGÊNCIA.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente